Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725007-41.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO SILVA ALVES RECORRIDA: LEILA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e processual civil. Apelação. Embargos à execução julgados improcedentes. Efeito suspensivo. ausência dos requisitos. Contrato de mútuo empresarial. Sócios. Garantia pessoal. Fiança. Benefício de ordem. Nomeação de bens suficientes para solver o débito. Inocorrência. Notificação extrajudicial válida. Exigibilidade e certeza do título. Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença na qual foram julgados improcedentes os embargos à execução visando à nulidade do processo executivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a classificação da garantia prestada pelo Apelante, a viabilidade de concessão do benefício de ordem, bem como o atendimento aos requisitos de certeza e exigibilidade do título. III. Razões de decidir 3. Tratando-se de garantia prestada diretamente no contrato de mútuo, e não em um título de crédito, a natureza jurídica da obrigação assumida pelos sócios é de fiança. 4. Não há que se falar no reconhecimento do benefício de ordem, uma vez que o Apelante não nomeou bens dos devedores suficientes para solver o débito, em descumprimento ao art. 827, parágrafo único, do Código Civil. 5. A notificação extrajudicial exigida contratualmente foi efetivamente realizada, considerando-se válidas as notificações realizadas por e-mail e aplicativo Whatsapp, demonstrando-se que o fiador, também sócio administrador da sociedade devedora principal, tomou pleno conhecimento delas. 6. Conforme o disposto no art. 422, §1o e §3o, do CPC, as fotografias digitais fazem prova das imagens que reproduzem. Da mesma forma, as reproduções digitalizadas de qualquer documento particular, também fazem prova como originais (art. 425, VI, do CPC). 7. Trata-se de contrato que veicula obrigação líquida, certa e exigível, encontrando-se presentes os requisitos previstos no art. 803, do CPC. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a natureza da garantia prestada como fiança. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 369, 422, 425, 919 e 1.012; CC, art. 827. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 806661, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 5a Turma Cível, j. 23/7/2014; TJDFT, Acórdão 578789, Rel. Jair Soares, 6a Turma Cível, j. 11/4/2012; TJDFT, Acórdão 1948580, Rel. Soníria Rocha Campos D`Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 827 do Código Civil, sustentando que, no caso concreto, não houve qualquer cláusula de renúncia expressa ao benefício de ordem de bens a serem executados, tampouco se demonstrou a impossibilidade de satisfação do crédito por meio dos bens do devedor principal, os quais foram expressamente indicados nos autos pelo próprio recorrente; b) artigos 783, 798 e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o título apresentado pela exequente carece de certeza, liquidez e exigibilidade, tendo em vista que a notificação enviada por e-mail e WhatsApp não comprovou a ciência inequívoca do devedor/fiador, sendo insuficiente para constituir a obrigação como exigível. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com trechos de julgados do STJ; e c) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ao final, requer o arbitramento de honorários em prol de sua defesa. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 827 do CCB e 783, 798 e 803, inciso I, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “não há que se falar no reconhecimento do benefício de ordem, uma vez que o Apelante não nomeou bens dos devedores suficientes para solver o débito, em descumprimento ao art. 827, parágrafo único, do Código Civil. (...) Ressalte-se que a cláusula terceira do contrato de mútuo celebrado entre as partes (ID 68234809) prevê que, na hipótese de inadimplemento do mutuário e dos fiadores, a mutuante poderá, a sua escolha e a seu exclusivo critério, optar por, alternativamente, executar em juízo a mutuária e/ou seus fiadores, por meio de notificação extrajudicial; receber a plena propriedade da marca; exigir que a mutuário e seus fiadores celebrem instrumento que vincule as partes a celebrar um “modelo de negócio” descrito na cláusula nona; ou efetivar diretamente e previsão contida na cláusula 2.1 e receber os créditos da mutuária e de seus fiadores em conta de terceiros. Dessa forma, verifica-se que a notificação extrajudicial exigida contratualmente foi efetivamente realizada, como comprovam os IDs 68234811, 68234812 e 68234813. Apesar da alegação constante do recurso, as notificações realizadas por e-mail e aplicativo Whatsapp são válidas e demonstram que o fiador, também sócio administrador da sociedade devedora principal, tomou pleno conhecimento delas. Conforme o disposto no art. 422, §1o e §3o, do CPC, as fotografias digitais fazem prova das imagens que reproduzem. Da mesma forma, as reproduções digitalizadas de qualquer documento particular, também fazem prova como originais (art. 425, VI, do CPC). Assim, não tendo o apelante promovido o respectivo incidente de falsidade das imagens e impressões de mensagens eletrônicas, tem-se como provas válidas de que foi oportunamente notificado” (ID 71508902). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A simples transcrição de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma. A realização do cotejo analítico é necessária ainda que se trate de alegado dissídio notório” (AgInt no AREsp n. 2.452.246/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na aventada transgressão ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). No que se refere ao pedido de arbitramento de honorários em prol da defesa do recorrente, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025